Tribunal: TJMT
Processo: 1037146-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037146-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCELIA DE FATIMA CORREA - CPF: 003.715.831-79 (APELANTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), CASTELLI E CASTELLI LTDA - CNPJ: 20.649.393/0002-57 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (APELADO), MARIZETE ZATTA CASTELLI - CPF: 809.789.599-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTALAÇÃO DE PISCINA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de instalação de piscina, por ausência de comprovação dos alegados vícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ao não se produzir prova pericial, ainda que reconhecida a inversão do ônus probatório; (ii) saber se restaram comprovados os vícios na instalação da piscina, capazes de ensejar a obrigação de refazer o serviço e indenizar; e (iii) saber se a conduta da fornecedora gerou danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte, intimada a especificar provas, permanece inerte e deixa de requerer perícia técnica no momento processual oportuno, operando-se a preclusão consumativa.

4. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo que confira verossimilhança às alegações, não podendo transformar-se em prova diabólica em desfavor do fornecedor.

5. As fotografias apresentadas, desprovidas de elementos técnicos objetivos, não demonstram a existência de vícios construtivos na instalação da piscina, sendo insuficientes para comprovar falha na prestação do serviço.

6. A continuidade das obras de acabamento ao redor da piscina e sua utilização por longo período evidenciam aceitação do serviço prestado, incompatível com a existência de vício impeditivo do uso ou comprometedor da funcionalidade.

7. Os danos materiais não restaram comprovados, pois os documentos juntados não demonstram o efetivo pagamento do serviço de remoção de terra, além de tal obrigação incumbir contratualmente à própria contratante.

8. Os fatos narrados não ultrapassam a esfera dos dissabores inerentes ao inadimplemento contratual, inexistindo abalo à dignidade capaz de configurar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo que confira verossimilhança às alegações de vício na prestação do serviço. 2. A inércia da parte em requerer prova pericial no momento processual oportuno configura preclusão consumativa, não caracterizando cerceamento de defesa. 3. A continuidade de obras de acabamento e a utilização prolongada do equipamento configuram aceitação do serviço prestado, afastando a alegação de vício impeditivo da funcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 4o, e 355, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, T3, j. 09/11/2022; TJ-MG, AC 10000222789927001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, j. 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JUCELIA DE FATIMA CORREA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, na
ação de obrigação de fazer c/c ação de indenização por danos morais
ajuizada em face de
CASTELLI E CASTELLI LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não se constatou falha na prestação de serviço da requerida, ora apelada.

A apelante alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa em razão da contradição da sentença ao reconhecer a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, mas, simultaneamente, exigir da consumidora a comprovação técnica dos vícios, desconsiderando inclusive a admissão do preposto das apeladas de que a piscina estava instalada “torta” e “oca”. Sustenta que, uma vez invertido o ônus probatório, caberia às fornecedoras demonstrar a regularidade do serviço, sendo indevida a exigência de prova pericial pela autora, o que comprometeu o julgamento e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução.

No mérito, afirma que não houve aceitação tácita do serviço, pois adotou diversas medidas para solução extrajudicial, incluindo contatos reiterados, deslocamento até a empresa e tratativas com representantes que reconheceram os vícios, evidenciando sua diligência e boa-fé. Argumenta que a continuidade da obra de acabamento não implica concordância com os defeitos, mas tentativa de mitigar prejuízos diante da inércia das apeladas, sendo inequívoca a falha na prestação do serviço, consubstanciada na instalação defeituosa da piscina e na ausência de acessórios contratados.

Sustenta, ainda, que os danos materiais restaram comprovados pelos documentos relativos à locação de caçamba, diretamente vinculados à conduta das apeladas, e que os danos morais extrapolam o mero dissabor, diante da sucessão de falhas, frustração do projeto pessoal, desrespeito e abalo psicológico experimentado. Ao final, requer a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma integral para julgar procedentes os pedidos, com condenação das apeladas à obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais, além dos consectários legais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 353844021, a apelada sustenta, preliminarmente, a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante, ao argumento de que sua condição econômica é incompatível com a alegada hipossuficiência, destacando a propriedade de veículos de elevado valor (um Ford Ka 2018 e um Nissan Kicks 2024), bem como o reduzido valor das custas processuais frente à capacidade financeira demonstrada, razão pela qual requer o recolhimento das despesas processuais sob pena de extinção do feito.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que o Juízo de origem apreciou corretamente o conjunto probatório e que, embora reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, a apelante não apresentou elementos mínimos capazes de comprovar os alegados vícios na instalação da piscina, limitando-se a fotografias sem valor técnico. Sustenta, ainda, a inexistência de cerceamento de defesa, pois a própria autora permaneceu inerte quanto à produção de provas no momento oportuno, operando-se a preclusão, sendo indevida a alegação posterior de necessidade de perícia, configurando inclusive inovação recursal.

Aduz, ademais, que a continuidade da obra e o lapso temporal entre a instalação e o ajuizamento da ação evidenciam aceitação do serviço e inexistência de vício relevante, inexistindo prova de dano material ou de obrigação contratual quanto à remoção de resíduos, bem como ausência de demonstração de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento sem comprovação de abalo efetivo. Ao final, requer o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios, além da revogação da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JUCELIA DE FATIMA CORREA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não se constatou falha na prestação de serviço da requerida, ora apelada.

PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, na qual postula a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante, sob o argumento de que a propriedade de dois veículos automotores seria incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

A preliminar não merece acolhimento. É cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada quando do ajuizamento da ação, tendo o juízo de primeiro grau deferido a concessão da justiça gratuita.

A parte apelada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da autora para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4o, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Ademais, a apelada não trouxe aos autos elementos concretos sobre a renda efetiva da apelante, seu patrimônio líquido, suas despesas familiares ou qualquer outro dado que permitisse aferir, com segurança, sua real capacidade econômica. A simples consulta aos órgãos de proteção ao crédito sobre a propriedade de veículos, sem mais, não se presta a demonstrar a inexistência de hipossuficiência, mormente quando se considera que a manutenção de veículos pode decorrer de financiamentos ou outras modalidades de aquisição que não refletem, necessariamente, disponibilidade financeira imediata.

REJEITO
, portanto, a preliminar de revogação da gratuidade da justiça.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta ter havido cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a relação de consumo e determinado a inversão do ônus da prova, contraditoriamente exigiu da consumidora a comprovação técnica dos vícios alegados, quando tal ônus deveria recair sobre as fornecedoras.

A preliminar não procede. O exame dos autos revela que as partes foram devidamente intimadas, por meio do despacho de id. 353844017, para especificarem as provas que pretendiam produzir, justificando sua necessidade. Nessa oportunidade, a apelante permaneceu inerte, deixando de requerer qualquer prova adicional, inclusive a perícia técnica que ora alega ser indispensável.

É cediço que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, não se pode transformar tal instituto em verdadeira prova diabólica em desfavor do fornecedor, exigindo-se que este comprove fatos negativos indefinidos ou que refute alegações desprovidas de qualquer suporte fático.

No caso concreto, a apelante se limitou a apresentar fotografias que, embora demonstrem o resultado da instalação, não possuem elementos técnicos suficientes para atestar a existência de vícios construtivos. A ausência de escalas, medições, pontos de referência ou qualquer parâmetro técnico torna impossível aferir, com a segurança necessária, se houve efetivamente falha na prestação do serviço.

A inércia da apelante em requerer a produção de prova pericial no momento processual oportuno configura preclusão consumativa, não sendo lícito alegar posteriormente cerceamento de defesa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento quando a própria parte deixa de se valer dos meios probatórios disponíveis, operando-se a preclusão temporal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022 - destaquei).

Ademais, o julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que a matéria controvertida prescindia de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

REJEITO
, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal. A apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, sustentando a existência de vícios na instalação da piscina e falha na prestação dos serviços contratados.

Embora seja incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, bem como a aplicabilidade das normas protetivas do CDC, incluindo a inversão do ônus da prova, tal circunstância não autoriza o acolhimento automático das pretensões autorais quando ausente o suporte probatório mínimo necessário.

A análise detida do conjunto probatório revela que a apelante não logrou demonstrar,
de forma técnica e objetiva
, a existência dos alegados vícios na instalação da piscina. As fotografias juntadas aos autos, embora retratem o estado final da obra, carecem de elementos técnicos que permitam aferir se houve efetivamente desvio dos padrões construtivos ou descumprimento das especificações contratuais.

A alegação de que a piscina teria sido instalada de forma "torta" ou "em diagonal" permanece no campo das percepções subjetivas, não tendo sido corroborada por laudo técnico, parecer especializado ou qualquer manifestação de profissional habilitado que pudesse atestar objetivamente a existência de irregularidades construtivas.

Nesse particular, é relevante observar que a própria dinâmica fática narrada pela apelante enfraquece significativamente sua tese. A instalação da piscina ocorreu em dezembro de 2020, mas a presente ação somente foi ajuizada em setembro de 2022, quando toda a obra de acabamento ao redor da piscina já se encontrava finalizada, inclusive com a execução de piso e demais elementos definitivos.

Tal circunstância evidencia que a apelante não apenas utilizou normalmente o equipamento durante extenso período, como também prosseguiu com as obras de acabamento, investindo recursos consideráveis na finalização do projeto. Essa conduta é incompatível com a alegação de vício grave na instalação, pois não se mostra razoável que alguém invista em acabamento definitivo de uma obra supostamente defeituosa.

A continuidade das obras e a utilização da piscina por longo período configuram, na prática, verdadeira aceitação do estado em que o serviço foi entregue, circunstância que afasta a alegação de descumprimento contratual. Se efetivamente houvesse vício impeditivo do uso ou comprometedor da funcionalidade do equipamento, seria de se esperar que a consumidora buscasse imediatamente a correção ou, ao menos, formalizasse sua irresignação de modo tempestivo.

Quanto à alegada admissão de erro por parte do preposto das apeladas, Sr. Gilberto, tal circunstância não encontra respaldo documental nos autos, tratando-se de afirmação unilateral da apelante, desprovida de corroboração por outros elementos probatórios. Ainda que tal admissão tivesse efetivamente ocorrido, seria insuficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço, considerando o contexto probatório global da demanda.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR - AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR.
- NEXO DE CAUSALIDADE - Segundo disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços -
Cabe ao autor a prova do nexo de causalidade e dano.- A ausência de provas do nexo causal implica na improcedência do pedido - Não tendo a parte recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, não se configura falha na prestação de serviços que consume dever de reparar
”. (TJ-MG - AC: 10000222789927001 MG, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023 - destaquei).

No que tange aos danos materiais pleiteados, relativos ao aluguel de caçamba para remoção de terra, a pretensão também não merece acolhimento. Os documentos juntados pela apelante não comprovam de forma inequívoca o efetivo pagamento do serviço, limitando-se a apresentar o que aparenta ser meros pedidos de venda ou orçamentos, insuficientes para demonstrar a ocorrência de prejuízo patrimonial efetivo.

Ademais, não restou demonstrado nos autos que a remoção da terra escavada constituía obrigação contratual das apeladas. O contrato firmado entre as partes (id. 353843949) estabelece, em sua cláusula 4.3, que a "
remoção da terra escavada
" é de responsabilidade da contratante, circunstância que afasta o nexo causal entre a conduta das fornecedoras e o alegado prejuízo.

A análise do instrumento contratual revela que as obrigações das partes foram claramente delimitadas, cabendo à contratada a escavação, o assentamento da piscina e o aterramento com compactação da terra em volta da piscina até 50 cm ao redor. A remoção da terra excedente, por expressa disposição contratual, incumbia à contratante, não havendo, portanto, descumprimento por parte das apeladas.

Relativamente aos danos morais, os fatos narrados pela apelante, embora possam ter gerado aborrecimentos e contratempos, não ultrapassam a esfera dos dissabores inerentes ao inadimplemento contratual ou às vicissitudes comuns em obras de construção civil. A demonstração de situação excepcional capaz de gerar efetivo abalo à dignidade da pessoa humana, o que não se verifica no presente caso.

Os alegados atrasos na execução do serviço, conforme se extrai das próprias conversas juntadas pela apelante, decorreram de fatores diversos, incluindo feriados, necessidade de adequações na obra preparatória executada pela contratante e outras circunstâncias que não podem ser imputadas exclusivamente à apelada. A própria apelante demonstra, nas mensagens trocadas, ter ciência e concordância com os reagendamentos, o que afasta a caracterização de conduta abusiva ou desrespeitosa.

A alegação de ofensas verbais dirigidas à filha da apelante igualmente não encontra respaldo probatório nos autos, tratando-se de afirmação unilateral desprovida de qualquer elemento corroborativo, seja testemunhal ou documental.

É importante ressaltar que a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do CDC, não prescinde da demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos alegados. No caso concreto, a apelante não logrou comprovar a existência de vício na instalação da piscina ou falha na prestação dos serviços contratados, circunstância que afasta o dever de indenizar.

A sentença recorrida analisou de forma criteriosa e fundamentada todo o conjunto probatório constante dos autos, aplicando corretamente as normas processuais e consumeristas pertinentes ao caso concreto. Não se vislumbra qualquer equívoco na valoração das provas ou erro de julgamento que justifique a reforma da decisão.

Por fim, cumpre observar que o recurso de apelação não constitui meio adequado para a introdução de novas teses ou estratégias probatórias que poderiam e deveriam ter sido suscitadas no momento processual oportuno. A pretensão da apelante de ver determinada a produção de prova pericial, quando teve oportunidade de requerê-la e permaneceu inerte, configura tentativa de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Diante disso, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida, que deve ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026